Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCABÍVEL. TEORIA MENOR. INSUFICIÊNCIA PATRIMONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 138 do Código de Processo Civil, tem por escopo a ampliação subjetiva da lide, com a inclusão dos sócios (desconsideração direta) ou da pessoa jurídica (desconsideração inversa) como partes do processo, podendo ser instaurado em qualquer fase processual.
2. Não se pode admitir que a ampliação do polo passivo, em razão do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, consista em retrocesso processual.
3. Na hipótese de o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorrer na fase de Cumprimento de Sentença, indevida discussão de matérias resolvidas na fase de Conhecimento, sob pena de se postergar indevidamente o curso processual, estimulando-se a apresentação de defesas com natureza meramente protelatórias, em manifesta afronta aos Princípios da Eficiência, da Celeridade e da Segurança Jurídica.
4. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica.
5. Nas relações consumeristas, em que se adota a Teoria Menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e não provido.